Tribunal: TJMT
Processo: 0084039-20.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
KARLA VIANA PRADO SIQUEIRA

Número do Protocolo: 84039/2018
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NATUREZA DE CONDENAÇÃO REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 STJ – VÍCIO SANADO - ACOLHIDO PARCIALMENTE.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação previdenciária.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
KARLA VIANA PRADO SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 89116/2016, que deu provimento parcialmente ao apelo do Estado de Mato Grosso para excluir a condenação ao pagamento de férias e 13º salário, bem como fixou juros e correção monetária.
O Embargante assegura que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não observou o que foi decidido pelo tema 810 do STF ao fixar os índices de juros e correção monetária, fazendo-o de forma equivocada.
Portanto, defende que o acórdão merece ser alterado para considerar válido o Índice Básico da Caderneta de Poupança (TR) até 25.03.2015 e, após essa data, seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Especial (IPCA-E).
Assim, pugna pelo provimento do recurso para sanar o alegado vício.
Por sua vez, a embargada apresentou contrarrazões às fls. 344/348, pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Embargante assegura que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não observou o que foi decidido pelo tema 810 do STF ao fixar os índices de juros e correção monetária, fazendo-o de forma equivocada.
Portanto, defende que o acórdão merece ser alterado para considerar válido o Índice Básico da Caderneta de Poupança (TR) até 25.03.2015 e, após essa data, seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Especial (IPCA-E).
De fato, o acórdão embargado fixou índices equivocados e merece reparos.
Entretanto, diferente dos índices indicados pelo Embargante, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.
Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:
Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.
Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS . Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.(N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)
Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a contradição, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para determinar que, para fins de correção monetária, incida o IPCA-E a partir de janeiro de 2001, e, quanto aos juros de mora, incidir, de agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR